Tribunal: TJPA
Processo: 0000556-26.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000556-26.2014.8.14.0008

APELANTE: GABRIELA PAIXAO DE ARAGAO GESTEIRA

APELADO: ATLANTICA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA - ME, SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CABIMENTO. RESPEITO A AUTONOMIA DE VONTADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXEGESE DO ARTIGO 487, III, “b” DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000556-26.2014.8.14.0008

AGRAVANTE: SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 4596884.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida
-se de

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SCS - COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA
, em face da

decisão monocrática do id. 6464740.

GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
,
inconformado com a sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0000556-26.2014.8.14.0008 interpôs recurso de apelação.

Historiam os autos que
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
, ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra o Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda, alegando, em suma, ser possuidora de forma mansa e pacífica do imóvel rural com área de 10,5ha, localizado à margem direita da estrada PA 483, no Distrito de Murucupi – Vila do Conde, conhecido como Sítio Nossa Senhora das Graças, Barcarena/PA, até que em data de 15/01/2014, teve o imóvel esbulhado pelo réu.

Afirmou, ainda, que empregados da empresa ré, usando equipamentos pesados, entraram pelos fundos do imóvel colocando vigias armados com veículos na entrada aberta e impedindo qualquer pessoa de ali adentrar.

Requereu, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel esbulhado.

Juntou aos autos procuração e documentos, dentro quais, instrumento particular de compra e venda da posse do imóvel.

Recebida a ação para processamento pelo rito ordinário e deferida liminar de reintegração de posse.

Apresentada impugnação ao valor da causa pela ré, autuada sob o nº 0001254-32.2014.814.0008, a qual foi acolhida em parte para fixar o valor em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como determinar o recolhimento da diferença relativa às custas iniciais pela autora, o que foi cumprido (fls. 360 a 362).

Apresentada denunciação a lide pela ré, no prazo da contestação, tendo como denunciados a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA e o Estado do Pará, sob a alegação de que o imóvel objeto do litígio na presente ação de reintegração de posse lhe foi vendido pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA, primeira denunciada, por meio de escritura pública de compra e venda.

Requereu, ainda, a intervenção do Estado do Pará no processo sob o argumentando de que a CDI/PA pertence a este, além do imóvel estar localizado no Distrito Industrial de Barcarena, área de especial interesse para fomentar a atividade industrial.

Deferida a denunciação da lide apenas em relação Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA.

Interposto Agravo de Instrumento pela ré Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda., contra a decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse (fls. 112 a 136).

Indeferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Apresentada contestação por ambas as requeridas, com documentos (fls. 283 a 311 e 334 a 347).

Oferecida oposição, autuada sob o nº 0005376-88.2014.814.0008 (autos em apenso), pela SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA contra a autora da ação, Gabriela Paixão de Aragão Gesteira, e os réus, Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda e Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA.

SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA
asseverou que, em 04/06/2007, firmou com a autora Gabriela Paixão de Aragão Gesteira um instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessórios, cujo objeto foi parte do Sítio Nossa Senhora das Graças, mais especificamente uma área de terras com 2ha, e desde então, vinha exercendo sua posse de forma mansa e pacífica até a ocorrência, em 15/01/2014, do esbulho perpetrado pela oposta Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda.

Citada, a oposta
Gabriela Paixão de Aragão Gesteira
ofereceu contestação às fls. 349 a 366, confirmando todos os fatos narrados na inicial de oposição.

As opostas
Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda e Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA
contestaram a ação às fls. 370 a 384 e fls. 391 a 397, ratificando os termos das contestações do processo principal.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por Gabriela Paixão de Aragão Gesteira contra Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda, deferida a denunciação da lide em relação à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará ¿ CDI/PA . Paralelamente, terceiro na lide originária, SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA, ofereceu oposição aduzindo ser possuidora de 2ha da área em litígio.

No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que os feitos já contém elementos suficientes para a apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento, na forma do art.330, I do CPC, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de produzir prova em audiência. Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que ¿Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim o proceder¿.

Antes de adentrar na análise do mérito proposto, faz-se necessário enfrentar as preliminares arguidas.

Das Preliminares

Alega a ré/oposta Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda carência de ação ante a impossibilidade jurídica do pedido, pois não há que se falar em direito possessório se a parte autora nunca foi legítima possuidora da área em litígio, afastando-se qualquer possibilidade do réu ter praticado esbulho.

De outra banda, a autora/oposta Gabriela Paixão de Aragão Gesteira argui sua ilegitimidade passiva, bem falta de interesse processual.

Todavia, segundo a teoria prospettazione ou teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada apenas com base nas afirmações do autor quando do juízo de admissibilidade da petição inicial. Caso descubra-se, após esse momento, serem falsas as afirmações do réu, estar-se-á diante de uma questão de mérito.

A par disso, não há que se falar em carência de ação, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas.

Conforme disposto no art. 61 do Código de Processo Civil, impõe-se o conhecimento primário da relação jurídica trazida à apreciação pelo opoente.

Do mérito

Exsurge da análise da inicial de oposição aduzida pela SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA nos autos da ação de reintegração de posse, que a oponente pretende em parte o direito sobre o qual controvertem os opostos.

Alega que 04/06/2007, firmou com a autora Gabriela Paixão de Aragão Gesteira um instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessórios, cujo objeto foi parte do Sítio Nossa Senhora das Graças, mais especificamente uma área de terras com 2ha, e desde então, vinha exercendo sua posse de forma mansa e pacífica até a ocorrência, em 15/01/2014, do esbulho perpetrado pela oposta Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda, sendo todos os fatos narrados confirmados pela oposta Gabriela Paixão de Aragão Gesteira.

Verifico que o cerne da questão consiste na natureza do bem quando da suposta aquisição da posse pela autora da ação de reintegração de posse e pelo oponente.

Nesse sentido, faz-se mister destacar a ordem cronológica da ocorrência dos fatos alegados pelas partes, senão vejamos:

1977 - Desapropriação do bem pelo Estado do Pará e incorporação ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará ¿ CDI/PA;

31/10/2002 - Compra da posse do imóvel por Gabriela Paixão de Aragão Gesteira;

04/06/2007 ¿
Cessão de Transferência de Direitos de Possessórios de 2ha da área total de Gabriela Paixão de Aragão Gesteira à SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA;

05/12/2013 ¿ Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel firmada entre a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará ¿ CDI/PA, como vendedora, e o Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda como comprador.

Conforme se verifica da certidão de registro de imóvel às fls. 306, em 1977, a área em questão foi desapropriada pelo Estado do Pará e incorporada ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará ¿ CDI/PA, sendo esta uma Sociedade de Economia Mista crida pela Lei 4.686/76, parcialmente alterada pela Lei 5.359/86 (fls. 209 a 212), cuja finalidade principal é executar a política de industrialização do Estado do Pará (art. 3º da Lei 4.686/76).

Constata-se, assim, tratar-se de Sociedade de Economia Mista destinada a prestação de serviço público e, como tal, sujeita-se ao regime administrativo próprio das entidades públicas, sendo que bens que integram seu patrimônio, em específico aqueles destinados a consecução de sua atividade fim, são considerados bens públicos, não podendo ser objeto de posse por particular, o que é o caso do bem em litígio.

Sendo assim, mesmo que a autora tenha ocupado o imóvel desde 31/10/2002 e a oposta, apenas uma parte de 2ha, desde 04/06/2007, não há que se falar em posse, mas sim mera detenção decorrente da tolerância do poder público, sem efeitos possessórios, inclusive para fins de reintegração de posse.

Seguindo essa linha de raciocínio, insta consignar que a oposta Gabriela Paixão de Aragão Gesteira, bem como o oponente SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA nunca exerceram a posse do bem em questão, pois desde a 1977, quando da sua desapropriação, passou a integrar o patrimônio da oposta Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará ¿ CDI/PA até sua venda à oposta Grupo Atlantica Navegação e Logística Ltda em 05/12/2013.

Ademais, o artigo 497 do Código Civil de 1916, vigente por ocasião do início da detenção, dispunha que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou a clandestinidade". O Código Civil em vigor, de igual modo, dispõe no artigo 1.208 que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

Conclui-se, portanto, pela improcedência da ação de oposição, bem como da ação principal de reintegração de posse, pois os mesmos fundamentos que inviabilizam a proteção possessória requerida pela oponente aplicam-se à autora da Ação de Reintegração e Posse, visto que a natureza pública do imóvel em litígio não induz direitos possessórios, mas sim, mera detenção.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

(...)

Por derradeiro, quanto ao pedido da oponente SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA (fls. 364 a 368) de republicação do despacho de fls. 351 para fins de reabertura de prazo para interposição de Embargos de Declaração, o mesmo não pode ser acolhido, porquanto o próprio requerimento comprova sua ciência do despacho, o que supre a ausência do nome do advogado na respectiva publicação e deflagra o prazo para interposição de recurso, não havendo qualquer óbice ao exercício de suas faculdades processuais.

DISPOSITIVO

Declaro inexistir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, infundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, inexistente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais no Código Processo Civil, arts. 926 e 927 , e dispositivos condicentes, I) JULGO IMPROCEDENTE a oposição e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e C ONDENO a oponente SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrados com espeque no art. 20, §4º do CPC. II) JULGO IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse, e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil, REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA, e CONDENO a autora Gabriela Paixão de Aragão Gesteira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrados com espeque no art. 20, §4º do CPC.

Junte-se cópia desta sentença aos autos da ação de oposição nº 000 5376-88.2014.814.0008, os quais se encontram em apenso.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P.R.I.C

Barcarena/PA, 15 de outubro de 2014.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito

Inconformada a Ré
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
recorre a esta instância às fls. 379/446, defendo que a sentença merece reforma, pois não houve impugnação no sentido de que a Apelante é a real possuidora do imóvel em litígio.

Sustenta que as Sociedade de Economia Mista embora estejam inseridas na Administração Pública Indireta, exercem personalidade jurídica de direito privado e sua natureza pública ou privada dependerá na finalidade estatal, prestando serviço ou explorando atividade comercial.

Neste raciocínio, o STJ vem admitindo a usucapião de bem pertencente a sociedade de economia mista, como o caso dos autos, onde uma margem da Rodovia PA 483, em Barcarena, é destinada ao Distrito Industrial e o outro lado, onde fica localizado o bem estava abandonado.

Defende que sua posse decorre de uma longa cadeia sucessória e que possui direito a indenização das benfeitorias por ser possuidor de boa-fé.

Requereu assim, o provimento do apelo, para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Apelo recebido no duplo efeito (fls. 450)

A
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará – CDI/PA
apresentou contrarrazões às fls. 457/478, alegando que a indenização das benfeitorias não fora suscitada na inicial, portanto, não pode ser conhecida nesta instância, por ser vedada a inovação recursal.

Defende que o imóvel em litígio sempre foi público, porque pertencia originariamente ao Estado do Pará e foi transferido para o domínio da Companhia quando de sua criação pela Lei n. 4686/76, que tem por finalidade o fomento de políticas públicas de industrialização e desenvolvimento econômico do Estado do Pará, portanto,
estando a área que localiza-se o imóvel em litígio no Distrito Industrial é inconteste que a mesma cumpria sim sua função estatal
.

Diz que os critérios para a transferência do domínio ao particular são disciplinados pela Instrução Normativa n. 001/2009.

Desta forma, o apelo deve ser desprovido.

ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO LTDA
apresentou contrarrazões às fls. 479/487 rebatendo as teses recursais e pleiteando o desprovimento do recurso.

Às fls. 509/512,
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
e
ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO LTDA
peticionaram comunicando que transigiram e pleitearam a homologação da transação.

Em seguida, a empresa SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA peticionou requerendo que o acordo de fls. 509/512 não fosse homologado, por interferir em seu direito.

Às fls. 515, o Juízo de piso deixou de homologar o acordo.

Às fls. 535/549,
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
comunicando a interposição de recurso contra a decisão de fls. 515, a qual foi distribuído sob o n.
0003991-27.2017.8.14.0000
.

Os autos ascenderam ao Tribunal e foram redistribuídos a minha relatoria em decorrência da reforma regimental.

No Id. 4596884, proferi a decisão monocrática, lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CABIMENTO. RESPEITO A AUTONOMIA DE VONTADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXEGESE DO ARTIGO 487, III, “b” DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.

Inconformado SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA ingressou com Agravo Interno no ID. Num. 4596885, defendendo que devido o imóvel do recorrente estar dentro do imóvel de um dos acordantes, a Agravante deveria participar da transação.

Requer, o provimento do recurso para que haja a retratação da monocrática, ou que seja o recurso submetido ao colegiado, para que a decisão seja desconstituída e o acordo não seja homologado.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 4596886
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
rebate as teses recursais e pede o desprovimento do recurso.

No Id. 4596887, a empresa ATLANTICA NAVEGACÃO E LOGISTICA LTDA – ME contrarrazoou o recurso e defendeu a manutenção da homologação do acordo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de óbice na homologação do acordo firmado entre GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA e ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO LTDA.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pese, a recursa do magistrado de piso a homologação de fls. 515 ,
tal decisão não obsta o conhecimento da matéria novamente nesta instância, eis que a apelação de fls. 379/446 devolve ao Tribunal o exame do assunto
.

Os §§ 1º e 2º do art. 515 tratam da profundidade do efeito devolutivo da apelação:“§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.

Com efeito, por ocasião da apresentação da transação extrajudicial em tela, dispõe o artigo 200 do NCPC, que a declaração de vontade bilateral das partes pode produzir, imediatamente, a extinção de direitos processuais.

Considerando que as partes comprovam que transigiram, pondo fim a demanda e que referido termo foi assinado pelas partes acompanhadas de seus patronos, não vislumbro óbice a homologação do acordo juntado às fls. 509/512. Explico:

De início, consigno que a oposição nº 0005376-88.2014.814.0008 não se discute a integralidade da posse de
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
, porque a Cessão de Transferência de direitos Possessórios firmado em favor de SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA está restrita a 2ha da área total.

Ademais, a transação não impede de se prosseguir com o julgamento da apelação da oposição, autuada sob o nº 0005376-88.2014.814.0008 (autos em apenso).

Digo mais, na ação de oposição nº 0005376-88.2014.814.0008, consignei que a demanda é inadequada, porque GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA na ação de reintegração de posse n. 0000556- 26.2014.8.14.0008 está defendendo a sua posse Sítio Nossa Senhora das Graças que estava efetivamente sobre seu domínio e que foi esbulhado pelo Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda.

De modo que, uma vez concretizada em 04/06/2007 a Cessão de Transferência de Direitos de Possessórios de 2ha da área total de Gabriela Paixão de Aragão Gesteira à SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA., sequer poderia estar reivindicando ou protegendo área da empresa SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA., vejamos:

“
DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO

Analisando-se os elementos contidos na inicial, conclui-se pela necessidade de extinção da referida ação, sem julgamento do mérito, porque carecedora de ação a opoente.

Segundo o art. 56 do Código de Processo Civil/73, a oposição cabe a quem pretender a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu noutra ação e deverá ser ajuizada contra ambas as partes.

Esclarecem Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero [...] que
“há pluralidade de partes no polo passivo da demanda de oposição, não havendo, contudo, litisconsórcio, porque falta aos opostos o interesse comum que qualifica a cumulação subjetiva como litisconsórcio. A demanda de oposição, todavia, tem de ser proposta necessariamente contra demandante e demandado” (
grifei).

A ação de oposição é uma forma de intervenção espontânea de terceiros que tem natureza jurídica de ação. A oposição enseja a formação de um novo processo independente, mas que será distribuído por dependência e será julgado em conjunto com a ação principal.28 de dez. de 2015

Para o cabimento da oposição exige-se a demonstração da litispendência do processo principal e o opoente deve ter uma pretensão que objetive o direito ou a coisa em disputa entre autor e réu.

No caso, assiste razão a Apelada quando alega que a ação é inadequada, pois
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
na ação de reintegração de posse n.
0000556-26.2014.8.14.0008 está defendendo a sua posse
Sítio Nossa Senhora das Graças
que estava efetivamente sobre seu domínio e que foi esbulhado pelo
Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda.

Uma vez concretizada em 04/06/2007 a Cessão de Transferência de Direitos de Possessórios de 2ha da área total de Gabriela Paixão de Aragão Gesteira à SCS Comercial e Serviços Químicos LTDA esta não poderia reivindicar a área nem protegê-la, por força do art. 18, do NCPC, vejamos:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Percebe-se assim, que a presente demanda não demonstrou que o objeto da Cessão de Transferência de Direitos de Possessórios (fls. 308/314), seja o mesmo da ação de reintegração de posse n.
0000556-26.2014.8.14.0008, por consequência lógica,
o que afasta disputa entre autor e réu sobre a posse do opoente.

Cito precedentes:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 682 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A oposição é uma ação na qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e réu de um processo de conhecimento pendente. 2.
Constatada que a parte não busca para si o direito ou coisa, objeto da disputa entre as partes no feito originário, a ação deve ser extinta. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1253206, 07020250620198070002, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, se a área foi eventualmente esbulhada pelo Grupo Atlântica Navegação e Logística Ltda esta deve ser examinada em uma nova ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e
ACOLHO A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR CONSEQUÊNCIA ANULO A SENTENÇA RECORRIDA E EXTINGO A OPOSIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, 21 de agosto de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora
”

Assim sendo, era impositiva a desconstituição da
decisão de fls. 515
e a
HOMOLOGAÇÃO
do acordo, para que surta seus efeitos legais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do NCPC c/c o art. 133, inciso XXXIII, do Regimento Interno do TJPA.

Regimento Interno do TJPA

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XXXIII – homologar, quando for o caso, autocomposição das partes;

Desta forma, em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/07/2022